Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700817-02.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. TERCEIROS. DESNECESSIDADE. RELAÇÕES DISTINTAS. TUMULTO PROCESSUAL. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INUTILIDADE DA PROVA. NULIDADE SENTENÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em razão do Princípio da Singularidade, da Unicidade ou da Unirrecorribilidade, para cada decisão, admite-se a interposição de uma única espécie recursal. 1.1. Entretanto, segundo Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o Princípio da Unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei - embargos de declaração e recursos especial e extraordinário (AI 771806 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017). 3. No caso, desnecessária a Citação de todos os licitantes para integrarem a lide, porquanto a relação jurídica entre a Companhia Imobiliária de Brasília e o apelante, no tocante à suposta obrigação de indenizar ou não as benfeitorias realizadas no Condomínio, não afeta os eventuais alienantes dos imóveis. Tratam-se de relações jurídicas distintas e a integração dos licitantes, por óbvio, apenas serviria para tumultuar o processo. 4. Não há se falar em obrigatoriedade de julgamento conjunto, nem de decisões conflitantes, pois futura decisão a ser proferida na Ação Demarcatória não tem o condão de influenciar/alterar o julgamento da presente lide, na qual é necessária a prova da atualidade da posse, para aferir o suposto direito de indenização às benfeitorias realizadas. 4.1. Não bastasse isso, a reunião física dos autos do processo para julgamento conjunto - ou, hoje, a associação eletrônica deles - tem caráter procedimental e está no âmbito da discricionariedade judicial para bem encaminhar a resolução das lides com celeridade. 5. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. 5.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 6. Descabe a análise de matéria afeta ao mérito da lide em questão preliminar de nulidade de Sentença 7. De acordo com a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias (REsp 1310458/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013). 8. O direito constitucional de ação, assim como qualquer outro direito individual, não é absoluto e ao exercê-lo deve o jurisdicionado observar um conjunto de deveres de atuação, dentre eles o dever de boa-fé processual. 8.1. Comprovado o abuso no ajuizamento de inúmeras ações, a fim de tumultuar e postergar o cumprimento de obrigações impostas pelo Judiciário, com vistas à indenização dos prejuízos causados à coletividade, bem como a regularização do condomínio réu, configurada a litigância de má-fé. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 80 do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé. Alternativamente, pede a minoração da referida multa em seu patamar mínimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 30419789). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 30787805). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Nesse sentido, veja-se o AgInt no REsp 1914016/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta afronta ao artigo 80 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da multa por litigância de má-fé, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028